Tribunal: TJSP
Processo: 2300540-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULITATIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DO MONTANTE CONSTRITO EM OUTROS AUTOS. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.